Tribunal: STM
Processo: 7001459-61.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001459-61.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALISON FELIPE BOTELHO DOS SANTOS
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar de nulidade, suscitada pela defesa,
por ser manifestamente incabível. No mérito, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001459-61.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: ALISON FELIPE BOTELHO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GERALDO KAUTZNER MARQUES.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251. PRELIMINAR DE NULIDADE.
TEORIA DA ACESSORIEDADE MÉDIA DA PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. AUXÍLIO-
TRANSPORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há possibilidade jurídica de se reconhecer a nulidade do processo, para inclusão de
agente no polo passivo da demanda, com base na Teoria da Acessoriedade Média da
Participação, diante do Princípio da Inércia do Judiciário, uma vez que se trata de atribuição
privativa do Ministério Público Militar. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
II - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento
da vítima em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos
agentes e o dolo na conduta;
III - Declaração de endereço falso com o propósito de receber auxílio transporte a maior do que
lhe era devido, causando prejuízo à Administração Militar;
IV - Em razão do princípio da especialidade, o Código Penal Militar é aplicado aos crimes
militares, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491/2017, exceto nos casos de falta de um
regramento específico em sentido contrário. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de
nulidade, suscitada pela defesa, por ser manifestamente incabível e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001459-61.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: ALISON FELIPE BOTELHO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GERALDO KAUTZNER MARQUES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de ALISON FELIPE BOTELHO DOS SANTOS, Cabo da
Marinha, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão, com o direito à suspensão condicional da pena pelo
prazo de (dois) anos e com o direito a recorrer em liberdade, nos termos da sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª CJM em 4/11/2019 (Evento 204, Proc. nº 50-
83.2017.7.01.0301).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 2, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301), recebida em 10/10/2017
(Evento1, doc. 3, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301), narra que o apelante, servindo no Centro de Instrução
Almirante Alexandrino, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, teria usado de meio fraudulento para induzir a Marinha
do Brasil em erro, uma vez que, em 10/8/2015, requereu a alteração no valor do auxílio transporte declarando
residir em Saquarema/RJ, com posterior recadastramento em 21/3/2016, passando então a receber o
respectivo auxílio a partir de outubro de 2015. Contudo, em diligência efetuada em 10/5/2017, ficou
constatado que o Apelante não residiu no endereço declarado, em que pese tenha apresentado uma
declaração de locação do imóvel, no período de maio de 2015 a junho de 2016, assinada pela senhora Janice
Custódio Marcelo. Em razão disso, causou dano ao erário no valor total de R$ 10.414,91 (dez mil, quatrocentos
e quatorze reais e noventa e um centavos), conforme Laudo Pericial de Avaliação (Evento 1, doc. 13, fls.
841/842, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301).
3. O apelante foi devidamente citado (Evento 1, doc. 4, fl. 23, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301) e interrogado
(Eventos 131 e 132).
4. Em 13/9/19, a Defesa juntou aos autos cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU que comprova a
devolução da quantia de R$ 10.414,91 (dez mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e um centavos)
efetuada pelo apelante (Evento 145, docs. 1 e 2, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301). Na mesma data, consta o
Ofício nº 1586/AMRJ-MB, enviado pela Marinha do Brasil, que atesta que o apelante efetuou o referido
ressarcimento em 10/9/19 (Evento 148, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301).
5. Após o despacho do Juiz concedendo vista às partes para os fins previstos no artigo 428 do CPPM, a defesa
juntou aos autos declarações de idoneidade moral do apelante e dos serviços executados por ele na Marinha,
além de declarações sobre a área onde residia ser de risco (acompanhada de áudios) (Evento 154, Proc. nº 50-
83.2017.7.01.0301). As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 157, do
mesmo Processo) e pela Defesa (Evento 160, do mesmo Processo).
6. A sentença recorrida, proferida no dia 4/11/2019 (Eventos 188 e 189, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301), foi
lida, assinada e disponibilizada na Sessão de 11/11/2019 (Eventos 204 e 206 do mesmo Processo).
7. Em 12/11/2019, a Defesa interpôs o recurso de apelação (Evento 207, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301). Em
suas razões, requer, primeiramente, com base na Teoria da Acessoriedade Média da Participação, a anulação
do processo para a inclusão da senhora Janice Custódio Marcelo no polo passivo da demanda, por ter

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43
fornecido declaração ideológica supostamente falsa de locação de imóvel em Saquarema. Caso assim não
entenda, pleiteia a reforma da r. sentença, com a consequente absolvição do apelante, sob o argumento de
que ele residiu no endereço apontado durante o período em que recebeu o auxílio transporte, que goza de
idoneidade moral dentro e fora da caserna, que ficou comprovado que o local em que morava antes da
mudança era "área de risco" e que houve devolução integral do valor à Administração Militar, com juros e
correção (Evento 1, doc. 1).
8. Posteriormente, a defesa apresentou aditamento às razões de apelação em que requereu, na hipótese de
manutenção da sentença condenatória, sejam aplicadas as normas constantes no art. 171 c/c o art. 44, § 2º,
primeira parte, todos do Código Penal, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, que, por ser mais
benéfica, deve retroagir ao caso presente (Evento 1, doc. 2).
9. Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, diante da presença nos autos de farta e robusta prova no sentido da prática delituosa, em
perfeita consonância com a sentença recorrida. No que tange à aplicação da Lei nº 13.491/2017, esclareceu
que sua publicação não modificou a especialidade do Código Penal Militar, mas tão apenas ampliou a
competência da Justiça Castrense para julgar crimes previstos em legislação penal, e, diante disso, não haveria
que se falar em aplicação do artigo 171 do Código Penal comum e consequente reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva (Evento 1, docs. 3 e 4).
10. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Maria de Nazaré
Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, em virtude da imprecisão das provas para embasar o decreto condenatório. Ressaltou
a idoneidade moral do apelante e a restituição à Administração Militar do montante recebido indevidamente,
pelo que concluiu que o caso deve ser tratado na esfera disciplinar (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
2. Inicialmente, embora a defesa não tenha suscitado explicitamente a preliminar de nulidade, entendi
que deve ser dessa forma enfrentado o pedido de anulação do processo para a inclusão da senhora Janice
Custódio Marcelo no polo passivo da demanda, por ter fornecido declaração supostamente falsa de locação de
imóvel em Saquarema.
3. A defesa afirma que, com base na teoria da Acessoriedade Média da Participação, adotada pelo art. 53 do
CPM, a senhora Janice teria que responder, na ação penal militar, como partícipe do delito imputado ao
apelante.
4. Nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal, é atribuição do Ministério Público Militar promover,
privativamente, a ação penal pública. Assim, cabe ao Órgão Ministerial oferecer denúncia contra quem
entender que cometeu delito nos termos do art. 9º do CPM. E, no presente caso, esta foi oferecida somente em
desfavor de ALISON FELIPE BOTELHO DOS SANTOS, ora apelante.
5. Dessa forma, diante do Princípio da Inércia do Judiciário, não cabe ao Órgão Julgador, a pedido da parte ou
de ofício, incluir agente no polo passivo da demanda.
6. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, por ser manifestamente
incabível.

II - MÉRITO
7. No mérito, requer a reforma do decisum para que o apelante seja absolvido em razão de ter residido no
endereço apontado durante o período em que recebeu o auxílio transporte, por gozar de idoneidade moral
dentro e fora da caserna; de ser "área de risco" o lugar que morava antes da mudança; além de ter havido a
devolução integral do valor à Administração Militar, com juros e correção (Evento 1, doc. 1). Por fim, em
aditamento às razões, solicita, na hipótese de manutenção da sentença condenatória, sejam aplicadas as
normas constantes no art. 171 c/c o art. 44, § 2º, primeira parte, todos do Código Penal, em razão da entrada
em vigor da Lei nº 13.491/2017 (Evento 1, doc. 2).
8. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
9. Em que pese a Defesa pleiteie a absolvição do apelante, ela não conseguiu comprovar que o apelante se
mudou para Saquarema/RJ, senão vejamos. Inicialmente, não arrolou testemunhas que pudessem dar suporte
à tese alegada.
10. Em contrapartida, o Ministério Público Militar arrolou três testemunhas que embasaram a denúncia, quais
sejam, Janice Custódio Marcelo, Janete Custódio Muniz e Edson dos Santos Custódio, que assim esclareceram,
conforme trecho que se extrai da sentença:
" Janice Custódio Marcelo: que reside em Saquarema, na rua Capitão Nunes, n° 1799; que
mora lá desde que nasceu (52 anos); que o réu foi à casa da depoente para assinar um contrato de
aluguel de locação, mas ele não morou lá; que ele nunca mais foi lá e não procurou a depoente;
que, no local, há várias casas pertencentes aos irmãos; que o réu não pagou aluguel, só assinou o
contrato para pôr um telefone (Ev. 131 - Doe. 1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43
Janete Custódio Muniz: que não conhece o réu; que não reside em Saquarema, na rua Capitão
Nunes, n° 1799; que moram naquele a mãe e os irmãos da depoente; que vá ao local nos finais de
semana, mas nunca viu o réu lá; que a irmã da depoente informou que só emprestou o endereço
para instalar uma linha telefônica; que há várias casas no local (Ev. 131 - Docs. 1/2).
Edson dos Santos Custódio: que não conhece o réu; que reside em Saquarema, na rua Capitão
Nunes, n° 1799 há 60 (sessenta) anos; que o réu não residiu ali; que o réu apenas instalou um
linha telefônica na casa da irmã do depoente; que há várias casas no local (Ev. 131 - Doc. 2)."
11. Resta claro, portanto, que ninguém nunca viu o apelante na suposta nova residência. Não se pode querer
crer que ele residiu por mais de um ano no mesmo terreno da Sra. Janice e do Sr. Edson e eles nunca o tenham
visto, ainda que ele chegasse por volta de meia noite e saísse as 4h00, como sustentou.
12. Logo, ainda que a Sra. Janice tenha feito a "declaração de locação de imóvel" (Evento 1, doc. 9, fl. 150,
Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301) em cartório, ao prestar depoimento em Juízo ela afirmou que o apelante só
esteve uma vez no local para saber se o contrato havia sido assinado e que nunca recebeu nenhuma quantia
pelos supostos meses de aluguel. Soma-se a isso a ausência de qualquer recibo de pagamento pelo apelante.
Não é possível querer comprovar a efetiva ocupação da residência com a única instalação de uma linha
telefônica.
13. Desta maneira, os elementos de prova constante dos autos levam à conclusão de que o apelante,
deliberadamente, declarou endereço falso com o propósito de receber auxílio transporte a maior do que lhe era
devido, causando prejuízo à Administração Militar no importe de R$ 10.414,91 (dez mil quatrocentos e
quatorze reais e noventa e um centavos), conforme Laudo Pericial (Evento 1, doc. 13, fl. 841).
14. Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por
esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta. Assim, afirma Jorge
Cesar de Assis que, para se caracterizar o crime de estelionato, é necessário que se comprove a presença de
seus elementos constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por
estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar
de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
15. Não é possível sustentar a ausência de dolo por parte do apelante. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar determinada conduta. No caso em comento, o apelante, livre e conscientemente,
requereu a alteração no valor do auxílio transporte declarando residir em Saquarema/RJ, com posterior
recadastramento em 21/3/2016, passando então a receber o respectivo auxílio a partir de outubro de 2015.
16. Assim, utilizando-se de meio fraudulento para induzir a Marinha do Brasil em erro, causou prejuízo à
Administração Militar no montante de R$ 10.414,91 (dez mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e um
centavos) conforme Laudo Pericial (Evento 1, doc. 13, fl. 841).
17. Importante ressaltar que o apelante restituiu a quantia acima citada, conforme Guia de Recolhimento da
União - GRU juntada aos autos (Evento 145, docs. 1 e 2, Proc. nº 50-83.2017.7.01.0301). Contudo, essa
devolução ocorreu em 10/9/2019, portanto, muito após o recebimento da denúncia, que se deu em
10/10/2017. A alegação da defesa de que "antes do recebimento da denúncia, já havia providenciado a
devolução da quantia de R$ 2.924,96 (dez/2016 a jun/2017), a título de auxílio transporte" não condiz com a
realidade, uma vez que, como explicado pelo próprio apelante em depoimento, tais valores referiam-se aos
auxílios que ele continuou percebendo após o pedido de cancelamento do referido auxílio e que,
indevidamente, teriam continuado sendo pagos.
18. Isso posto, a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 251 do
CPM, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.
19. Por fim, quanto ao pedido defensivo de aplicação do art. 171 c/c o art. 44, § 2º, primeira parte, todos do
Código Penal, em razão da entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, novamente não há o que reparar
no Decisum de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/11/2020 18:25:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214ebaff43
20. É cediço que, em razão do princípio da especialidade, mesmo com a vigência da Lei nº 13.491/2017, o
Código Penal Militar continua sendo aplicado aos crimes militares e, somente a falta de um regramento
específico em sentido contrário, é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
21. Saliente-se que não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação perpetrada pelo
apelante, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade,
bem como inexiste qualquer causa apta a afastar a sua culpabilidade.
22. Assim, não merece amparo o pedido defensivo de aplicação do Código Penal brasileiro ao caso e tela.
Ante o exposto, voto para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo para manter inalterada a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.